Tribunal: TJMT
Processo: 1010346-05.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010346-05.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), IVANETE GRANDI ZAFFARI - CPF: 900.342.609-00 (AGRAVANTE), GUIMARAES AGRICOLA LTDA - CNPJ: 01.042.977/0001-34 (AGRAVADO), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. BENS DE ELEVADO VALOR. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação monitória que determinou a expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção de bens que guarnecem a residência da agravante.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a determinação de penhora de bens que guarnecem a residência do executado, à luz do art. 833, II, do CPC; (
ii
) estabelecer se deve ser acolhida a impugnação à justiça gratuita concedida à agravante.

III. Razões de Decidir

3. A impugnação à justiça gratuita exige prova inequívoca da capacidade financeira da parte beneficiária, incumbindo ao impugnante demonstrar a inexistência dos pressupostos da benesse.

4. A mera alegação de ausência de localização de bens ou insuficiência da declaração de hipossuficiência não afasta, por si só, a presunção relativa de veracidade da declaração.

5. O art. 833, II, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência, ressalvando expressamente aqueles de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns de um padrão médio de vida.

6. A decisão que determina a penhora com observância dessas ressalvas encontra-se em conformidade com o ordenamento jurídico.

7.
A jurisprudência admite a penhora de bens que guarnecem a residência quando observados os critérios legais de excepcionalidade previstos no art. 833, II, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Incumbe à parte que impugna a justiça gratuita comprovar a capacidade financeira do beneficiário, não sendo suficiente mera alegação. 2. Os bens que guarnecem a residência do executado são impenhoráveis, salvo quando de elevado valor ou quando excedem as necessidades de um padrão médio de vida. 3. É válida a determinação de penhora de bens domésticos quando a decisão judicial observa expressamente as limitações do art. 833, II, do CPC

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por

IVANETE GRANDI ZAFFARI
em face da decisão proferida nos autos de Ação Monitória no000365-29.2006.8.11.0045, em que o juízo singular determinou a expedição do mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção dos bens que guarnecem a residência da agravante.

Em sede recursal, sustenta que os móveis, pertences e utilidades domésticas são impenhoráveis, e a excepcionalidade de elevado valor exige concreta demonstração e individualização do bem a ser conscrito.

Menciona que a decisão agravada autorizou de forma ampla com o objetivo de converter em diligência de inspeção patrimonial do domicílio.

Alega que a execução deve ser conduzida pelo meio menos gravoso, especialmente quando as diligências típicas de localização de ativos se mostram infrutíferas e a constrição recai sobre o ambiente doméstico.

Caso a decisão seja mantida, argumenta que a decisão deve ser reformada para evitar a remoção de bens sem prévia e concreta individualização e justificativa de elevado valor, e vedar a constrição de itens essenciais, além da necessidade de impor ao exequente que indique quais bens excepcionais pretende penhorar.

Ao final, requer a reforma da decisão para revogar a penhora/remoção de bens que guarnecem a residência por violação ao artigo 833, II, do CPC e aos princípios da proporcionalidade e menor onerosidade (artigo 805 do CPC).

A liminar foi indeferida no id. 354296858.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 360320359.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, observa-se que, em contrarrazões, a agravada impugna a justiça gratuita deferida, argumentando que a ausência de localização de bens não é suficiente para deferimento do benefício e que a mera declaração de hipossuficiência não seria suficiente, de maneira que a agravante deveria comprovar a real necessidade por outros meios.

Embora os argumentos sejam relevantes, entendo que não merecem acolhimento, visto que cabe à parte impugnante, no caso a agravada, demonstrar que a agravante possui condições financeiras de arcar com as custas, não sendo suficiente o fato de o juízo singular ter indeferido a benesse em favor da agravante.

No mesmo sentido em julgados desta e. Câmara:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO C/C PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – CONTRATO DE MÚTUO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL – REJEITADAS – ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM, COAÇÃO E SIMULAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL HÍGIDO – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXEQUIBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PAGAMENTO PARCIAL NÃO COMPROVADO – ÔNUS DA PROVA DO APELANTE – SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO.

A impugnação à assistência judiciária gratuita, para ser acolhida, exige elementos probatórios inequívocos da capacidade financeira do beneficiário, descaracterizando a alegada hipossuficiência. A mera alegação desacompanhada de prova substancial não é suficiente para elidir o benefício previamente deferido.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, se já distribuído o recurso, ao relator, e não como preliminar recursal.

A confissão de dívida, devidamente formalizada com a assinatura do devedor e de duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, e Súmula 300 do STJ, gozando de presunção de validade e dispensando, em regra, a comprovação da causa debendi.

A mera alegação de juros abusivos, por si só, não invalida o título, exigindo-se prova cabal por parte do devedor para desconstituir a presunção de liquidez e certeza que lhe é inerente.

Ainda que comprovada a agiotagem, esta não anula o negócio jurídico, mas impõe apenas a redução dos juros excessivos ao patamar legal de 12% ao ano.

Para a configuração de coação como vício de consentimento, é imprescindível a apresentação de provas robustas e irrefutáveis que demonstrem a ocorrência de temor fundado de dano iminente e considerável, não sendo suficientes meras alegações desacompanhadas de elementos concretos.

A simulação exige prova contundente para sua comprovação, não sendo suficiente a mera alegação. A confissão de dívida representa um ato jurídico válido e autônomo, que, ao ser celebrado, tem o condão de novar as obrigações anteriores,
criando um novo
vínculo obrigacional independente.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de provas quando a matéria já se encontra suficientemente instruída, e a análise dos comprovantes de pagamento que se revelam meros agendamentos sem efetivo débito em conta não demonstram a quitação parcial da dívida.

(N.U 1001777-86.2021.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2025,
Publicado
no DJE 29/07/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. PROVA ESCRITA INSUFICIENTE. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos monitórios e julgou improcedente ação monitória ajuizada para cobrança de R$ 18.780,65, relativos a mensalidades escolares supostamente inadimplidas entre março e junho de 2019. A reconvenção por dano moral foi julgada improcedente.

A autora sustenta que os documentos apresentados seriam suficientes para instruir a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC; que houve aceitação tácita do contrato; que não ocorreu inversão do ônus da prova; e que deve ser revogada a justiça gratuita deferida à ré.

A sentença reconheceu a inexistência de prova escrita idônea da contratação e manteve o benefício da gratuidade.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se contrato de prestação de serviços educacionais sem assinatura, acompanhado de documentos unilaterais, constitui prova escrita suficiente para embasar ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC; e (
ii
) saber se estão presentes elementos para revogação da justiça gratuita deferida à ré.

III. Razões de decidir

O art. 700 do CPC exige prova escrita apta a demonstrar, com razoável grau de probabilidade, a existência da relação jurídica e da obrigação.

A ausência de assinatura em contrato impede a verificação da manifestação de vontade, sobretudo diante de impugnação específica.

Histórico escolar, atestado de escolaridade e extrato financeiro são documentos produzidos unilateralmente. Tais elementos, desacompanhados de instrumento contratual válido ou de prova técnica de adesão, não constituem prova escrita idônea.

A alegação de aceitação tácita não se sustenta sem comprovação objetiva de matrícula formalizada ou pagamento referente ao período cobrado. Não foi juntado comprovante de pagamento da parcela inicial. Ainda que houvesse pagamento anterior, cada período letivo exige manifestação específica de vontade.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. A insuficiência probatória conduz à improcedência do pedido.

Quanto à justiça gratuita, a declaração de hipossuficiência gera presunção relativa. Cabia à parte contrária demonstrar a inexistência dos pressupostos legais. Ausente prova robusta de capacidade financeira, mantém-se o benefício.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Contrato de prestação de serviços educacionais sem assinatura do contratante, desacompanhado de outros elementos objetivos de adesão, não constitui prova escrita idônea para instruir ação monitória. 2. Documentos produzidos unilateralmente pela instituição credora são insuficientes para comprovar o fato constitutivo do direito.
3. Incumbe à parte que impugna a justiça gratuita demonstrar a inexistência de hipossuficiência econômica.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I, 700, caput, 85, § 11, e 99, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 1033884-91.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câm. Direito Privado, j. 21.11.2025; TJMT, RAC no 1020371-76.2023.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câm. Direito Privado, j. 19.02.2025; TJMT, RAC 10089138420228110006, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 08.10.2025; TJSP, RAC no 1009469-43.2020.8.26.0005, Rel. Des. Michel
Chakur
Farah, 28a Câm. Direito Privado, j. 20.10.2025.

(N.U 1009868-39.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 25/02/2026)

Assim, ausente prova da capacidade financeira da agravante, é o caso de manter a concessão da justiça gratuita deferida na liminar.

Portanto,
REJEITO a preliminar
de impugnação à justiça gratuita.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Inicialmente, observa-se que o objeto do presente recurso envolve

a determinação de penhora dos bens da residência da agravante.

Neste cenário, não se desconhece que os bens que guarnecem a residência do executado são impenhoráveis. Contudo, o artigo 833, II, do CPC permite a penhora de bens que sejam de elevado valor e que ultrapasse as necessidades comuns a um médio padrão de vida:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

II -
os
móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

A decisão impugnada, ao determinar a penhora dos bens que guarnecem a residência da agravante, fez a ressalva, nos termos do artigo 833 do CPC, de que somente seriam penhorados os bens de elevado valor ou os que ultrapassassem as necessidades correspondentes a um médio padrão de vida:

Expeça-se mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção dos
bens que guarnecem a residência da parte executada
,
penhorando-se apenas os móveis, os pertences e as utilidades domésticas de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, nos termos do art. 833, inciso II, do CPC.

Portanto, entendo que a decisão agravada não merece reparos, em razão de estar em conformidade com o disposto em lei.

A propósito, esta e.
Corte
já permitiu a penhora de bens pertencentes à residência do executado, desde que respeitados os parâmetros do artigo 833, II, do CPC, como ocorreu no presente caso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSIVEIS DE PENHORA - AVALIAÇAO DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DOS EXECUTADOS – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Em regra, os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado são impenhoráveis, ressalvados os de elevado valor, os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida ou aqueles em duplicidade. Precedentes.

(N.U 1020743-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 01/10/2024)

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS C/C INDENIZAÇÕES E MULTA CONTRATUAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - REJEIÇÃO - PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDENCIA DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Se o executado tem ciência sobre o procedimento executivo, confirmada por seu comparecimento espontâneo aos autos, mostra-se suprida eventual ausência de citação (art. 239 do CPC/15).

O artigo 833, inc. II, do CPC/15 dispõe que são impenhoráveis “os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.” E, ante a não localização de bens passíveis de penhora, não há óbice para que a penhora recaia sobre bens que guarnecem a residência do
executado.-

(N.U 1014801-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)

Em face do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026